Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-09.2024.8.11.0024
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000251-09.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FLAVIO SOUZA DOMINGOS - CPF: 047.725.431-47 (APELANTE), UELITON MORAES DE ALMEIDA - CPF: 075.826.821-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JESUINA SOUZA DOMINGOS - CPF: 063.460.271-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000251-09.2024.8.11.0024

APELANTE: FLAVIO SOUZA DOMINGOS, UELITON MORAES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. PROVA SUFICIENTE PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA PARA A ASSOCIAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Ueliton Moraes de Almeida e Flavio Souza Domingos contra sentença que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico à pena de 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por ingresso indevido nos domicílios dos apelantes; (ii) estabelecer se o conjunto probatório comprova a prática do crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se ficou demonstrada associação estável e permanente entre os apelantes para a configuração do art. 35 da Lei nº 11.343/2006; e (iv) definir se incidem a minorante do tráfico privilegiado, o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso domiciliar mostra-se legítimo quando decorrente de encadeamento fático objetivo iniciado por situação de flagrante delito em via pública, ocasião em que o apelante Flávio dispensou 59 porções de pasta base de cocaína prontas para comercialização.

As diligências subsequentes configuram desdobramento imediato e lógico da situação de flagrância, reforçado pela admissão informal acerca da existência de mais entorpecentes na residência comum e pela posterior indicação de fornecedor.

A prova do delito de tráfico de drogas revela-se suficiente diante da coerência, harmonia e convergência dos depoimentos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, em consonância com as apreensões realizadas e os demais elementos materiais constantes dos autos.

A destinação mercantil dos entorpecentes decorre da quantidade, variedade e forma de acondicionamento das substâncias ilícitas, bem como da apreensão de dinheiro fracionado, balança de precisão, cadernos de anotações e dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, elementos incompatíveis com a alegação de uso próprio.

O delito de associação para o tráfico não se configura em relação a Flávio, diante da ausência de registros telemáticos indicativos de articulação com os corréus, sendo insuficiente a atuação conjunta eventual para demonstrar vínculo estável, permanente e estruturalmente organizado.

Igualmente, não se configura a associação para o tráfico em relação a Ueliton, porquanto a prova telemática evidencia apenas diálogo isolado com a corré, sem demonstração de intercâmbio habitual, divisão organizada de tarefas ou coordenação duradoura entre os agentes.

A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não incide em relação a Flávio, em razão da quantidade e variedade de entorpecentes, do fracionamento das porções e da apreensão de numerário, circunstâncias que evidenciam dedicação à atividade criminosa.

Da mesma forma, afasta-se a incidência da minorante em relação a Ueliton, diante da apreensão de entorpecentes, balança de precisão, anotações, utensílios para preparo da droga e dos dados extraídos do seu aparelho celular apreendido, os quais indicam habitualidade e organização incompatíveis com atuação eventual.

Mostram-se incabíveis o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da pena fixada em 5 anos de reclusão pelo delito de tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O ingresso domiciliar revela-se legítimo quando amparado em fundadas razões objetivas decorrentes de situação de flagrante delito, bem como em desdobramentos imediatos e logicamente encadeados da atuação policial. 2. O crime de tráfico de drogas pode ser comprovado por depoimentos policiais coerentes e harmônicos, corroborados por circunstâncias objetivas, tais como quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, além da apreensão de instrumentos típicos da mercancia ilícita e da quebra do sigilo dos dados telefônicos. 3. A configuração do delito de associação para o tráfico exige demonstração concreta de vínculo estável e permanente entre os agentes. 4. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não incide quando o conjunto probatório evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 35.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. 1000375-65.2023.8.11.0011, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 24.06.2024; TJMT, AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000251-09.2024.8.11.0024

APELANTE: FLAVIO SOUZA DOMINGOS, UELITON MORAES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por UELITON MORAES DE ALMEIDA E FLAVIO SOUZA DOMINGOS, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena de 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime semiaberto.

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta das provas por violação domiciliar, sustentando que o ingresso nos imóveis ocorreu sem mandado judicial, desprovido de fundadas razões e desacompanhado de consentimento válido.

No mérito, pleiteia a absolvição dos apelantes quanto a ambos os delitos, sob o fundamento de insuficiência probatória e ausência de vínculo associativo estável e permanente.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta atribuída ao apelante Flávio para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de reduzida quantidade de droga e ausência de elementos típicos da mercancia.

De forma sucessiva, postula a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, bem como a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000251-09.2024.8.11.0024

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

Como relatado, a Defensoria Pública argui nulidade por violação dos domicílios dos apelantes, ao fundamento de que o ingresso nos imóveis dos apelantes teria ocorrido sem mandado judicial, desacompanhado de fundadas razões e sem a existência de consentimento válido.

O juiz singular afastou a preliminar supracitada, nos seguintes termos:

“A Defesa arguiu a nulidade das provas obtidas, sob o fundamento de que a busca domiciliar foi realizada sem mandado judicial e sem a presença de fundada suspeita ("justa causa"), baseando-se apenas em "atitude suspeita" e em consentimento supostamente viciado dos moradores.

A preliminar não merece acolhimento.

(...) No caso concreto, a ação policial não se iniciou de forma aleatória ou com base em mera intuição. A fundada suspeita inicial surgiu de maneira concreta quando o réu Flávio, ao avistar a viatura policial, dispensou um pote que, verificado em seguida, continha 59 (cinquenta e nove) porções de substância análoga à pasta base de cocaína. A partir desse flagrante delito inicial, as diligências subsequentes se desdobraram em uma cadeia de eventos interligados, legitimados pelas informações fornecidas pelos próprios envolvidos, que culminaram na localização de mais entorpecentes e petrechos nas residências. (...)

Ademais, no caso versando, os réus já são figuras conhecidas tanto da polícia quanto do judiciário, pois estão sempre envolvidos em crimes tais.

Destarte, a ação policial foi legítima, não havendo que se falar em prova ilícita. Por tais razões, REJEITO a preliminar arguida.”

Não obstante as alegações defensivas, verifica-se que o ingresso nos domicílios dos apelantes não se deu de forma arbitrária, mas foi precedido de fundadas razões concretas indicativas da prática criminosa no interior dos imóveis.

A atuação policial não decorreu de iniciativa aleatória ou de mera intuição, mas teve origem em situação de flagrante delito verificada em via pública.

O apelante FLÁVIO, ao perceber a aproximação da equipe policial durante patrulhamento, dispensou ao solo um recipiente contendo 59 porções de pasta base de cocaína, devidamente fracionadas e prontas para comercialização.

A partir desse contexto, as diligências subsequentes configuraram desdobramentos imediatos e logicamente encadeados da situação de flagrância, não se tratando de atos autônomos ou desvinculados.

Na ocasião, o próprio FLÁVIO, em entrevista realizada no local, admitiu que o entorpecente lhe pertencia em conjunto com sua irmã, Jesuína [corré], indicando, ainda, a existência de maior quantidade de droga na residência comum.

A informação acerca do endereço [posteriormente confirmada em sede policial], aliada à apreensão prévia de significativa quantidade de entorpecentes, constituiu base concreta e idônea para o deslocamento da equipe até o imóvel indicado.

Já no local, os policiais relataram que a corré Jesuína, diante da situação de flagrante já configurada, indicou espontaneamente o ponto em que se encontravam outras substâncias ilícitas, sendo apreendidas diversas porções de pasta base, maconha e cocaína, além de quantia em espécie, evidenciando a continuidade da prática delitiva.

Na sequência, a mesma corré apontou o apelante UELITON como fornecedor, o que ensejou novo deslocamento da equipe policial.

Realizada a abordagem [em via pública], foram encontradas porções de cocaína em poder do referido apelante, que, ao ser indagado, informou a existência de mais entorpecentes no interior de sua residência, onde, de fato, foram localizados os materiais indicados.

Assim, evidencia-se um encadeamento fático contínuo, objetivo e devidamente justificado, apto a legitimar cada uma das intervenções realizadas pelos agentes públicos.

Não se está diante de hipótese de atuação exploratória ou de devassa indiscriminada, mas de atuação fundada em elementos concretos, inserida no contexto de flagrante delito de natureza permanente, o que autoriza o ingresso domiciliar independentemente de mandado judicial.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“Infere-se dos autos que no dia, local e horário suso declinados o acusado FLÁVIO SOUZA DOMINGOS ao avistar a guarnição da polícia militar dispensou um pote verde ao solo, contendo
59 (cinquenta e nove) trouxinhas de cocaína equivalente a 11,80 gramas, c
onsoante laudo de fls.73/76, e na ocasião declinou que o entorpecente pertencia a ele e a codenunciada JESUÍNA SOUZA DOMINGOS, afirmando ainda que na residência de ambos haviam outros entorpecentes.

Ato contínuo, a guarnição se deslocou até a residência dos acusados JESUÍNA e FLÁVIO e
no local foram localizados dentro de uma bolsa preta, 100 (cem) porções pequenas de pasta base (22.50 g), 29 (vinte e nove) porções médias de maconha (77,31 g), conforme laudo de fls. 68/70 e ainda 02 (duas) porções grandes de pasta base (39.71 g), 04 (quatro) porções grandes de maconha (975 g), 05 (cinco) porções grandes de cocaína (82.94 g), laudo de fls.85/90 e ainda R$ 2.018,00 (dois mil e dezoito reais) de dinheiro em espécie
.

Consta que na ocasião a denunciada JESUÍNA delatou o corréu UELITON MORAES DE ALMEIDA, ao afirmar que este era o seu fornecedor, associados para o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de drogas, na medida em que ficou estabelecido entre eles uma estável associação, cujo propósito principal era a difusão lucrativa das drogas, em detrimento da saúde pública e da paz coletiva, sendo certo que o vínculo para traficância é permanente e duradouro, conhecido de outras ocorrências pela prática do mesmo crime.

Na residência do denunciado
Uelinton, foram localizadas 02 (duas) porções grandes de cocaína (48,07 g) e mais 02 (duas) porções pequenas de cocaína (1,05 g), além de 01 (uma) balança digital
(...).”

Encerrada a instrução processual, o juiz singular identificou as responsabilidades criminais dos apelantes, nestes termos:

“A materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico está devidamente comprovada por meio dos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante (ID 141464393); Boletim de Ocorrência nº 2024.43138 (ID 141464394); Termo de Exibição e Apreensão (ID 141464396), que lista as drogas, dinheiro, balança de precisão, celulares e a arma de fogo; Laudo de Constatação Preliminar (ID 141464397); Laudos Periciais Definitivos (IDs 141464418, 141464419, 141464420 e 141464421), que atestaram que as substâncias apreendidas tratam-se de Cocaína e Cannabis sativa L. (maconha), em quantidades expressivas e diversas formas de acondicionamento.

A autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico recai, de forma inequívoca, sobre os réus FLÁVIO SOUZA DOMINGOS e UELITON MORAES DE ALMEIDA.

Os policiais militares Jorge Rodrigo Martins e Bruno Pedro Tavares Correa, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório (ID 169410687), apresentaram relatos firmes, coerentes e harmônicos com os elementos colhidos na fase inquisitorial. Ambos confirmaram que a diligência se iniciou com a abordagem de Flávio, que dispensou um pote contendo 59 porções de pasta base. Informaram que Flávio admitiu que a droga era para venda no carnaval e que pertencia a ele e à sua irmã, Jesuína, indicando a residência dela. No local, Jesuína teria entregue mais entorpecentes e, por sua vez, delatado o réu Ueliton como sendo o fornecedor. Por fim, na residência de Ueliton, foram localizadas mais drogas, uma balança (...).

O depoimento de agentes policiais, quando coeso e em harmonia com as demais provas dos autos, possui plena validade probatória (...).

A versão do réu Flávio, de que a droga no pote se destinava a consumo pessoal, mostra-se isolada e inverossímil, especialmente diante da quantidade fracionada (59 porções) e de sua confissão informal aos policiais de que a venderia no carnaval.

O silêncio do réu Ueliton, embora seja um direito constitucional, não impede a formação do convencimento do juízo com base nas demais provas produzidas.

A prova mais contundente da autoria e, principalmente, da associação para o tráfico, veio com a juntada do relatório de extração de dados dos celulares apreendidos (ID 186746926).

O conteúdo analisado revela diálogos explícitos sobre a venda de entorpecentes, a qualidade do "produto", ordens para distribuição e a clara relação hierárquica e de colaboração entre os réus e a corré Jesuína, com Ueliton figurando como fornecedor.

As imagens de drogas sendo pesadas em balanças de precisão, encontradas no celular de Ueliton, afastam qualquer dúvida sobre a destinação mercantil.

As circunstâncias objetivas da apreensão – grande quantidade e variedade de drogas (cocaína e maconha), forma de acondicionamento (fracionada para venda), apreensão de balança de precisão e de quantia em dinheiro – são elementos que, somados à prova oral e documental, comprovam que as condutas dos réus se amoldam perfeitamente aos tipos penais dos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 (...).

O vínculo estável e permanente entre os réus, com divisão de tarefas (fornecimento e distribuição), caracteriza o crime de associação para o tráfico, não se tratando de mero concurso eventual de agentes.

Logo, pela quantidade de drogas e materiais apreendidos, o réu não logrou êxito em comprovar que tanta quantidade era para seu uso, já que os demais petrechos dão conta de que a mercancia é o meio de vida do acusado, já que as provas coligidas nos autos levam a crer que ele pratica mercancia de entorpecente nesta cidade, pois ele, sua irmã (corré) e Uéliton são figuras conhecidas da Polícia e do Judiciário.

Desta forma, à mingua de suas ilações por ausência dos demais apetrechos para preparo da droga, não há como se reconhecer que o réu praticou o delito descrito no artigo 28, pois os demais elementos angariados na fase investigativa somado aos depoimentos levam à conclusão de que os acusados não são meros usuários, mas sim, são vendedores de entorpecentes.”

Do pedido de absolvição
quanto a
o tráfico de drogas

Não obstante as irresignações defensivas, a autoria delitiva atribuída aos apelantes encontra-se suficientemente demonstrada por consistente conjunto probatório, composto por elementos convergentes e harmônicos, aptos a afastar dúvida razoável.

O policial militar Jorge Rodrigo Martins, ouvido sob o crivo do contraditório, confirmou a dinâmica dos fatos com riqueza de detalhes. Relatou que a equipe policial, durante patrulhamento tático no contexto da Operação Carnaval, avistou o apelante FLÁVIO, que, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou um recipiente contendo 59 porções de pasta base de cocaína. Informou, ainda, que, em entrevista, o referido apelante admitiu que pretendia comercializar o entorpecente na praça durante o período festivo, bem como indicou que a droga lhe pertencia em conjunto com sua irmã, Jesuína, mencionando a existência de maior quantidade armazenada na residência comum.

Na sequência, a equipe policial deslocou-se até o imóvel indicado, onde, diante da situação de flagrante, a apelante Jesuína apontou o local em que se encontravam outros entorpecentes, acondicionados em uma bolsa preta.

No interior da residência, foram apreendidas diversas porções de pasta base, maconha e cocaína, além de quantia em espécie.

Na ocasião, a referida corré também mencionou possuir fornecedor, indicando o endereço do apelante UELITON.

Dirigindo-se ao local indicado, os policiais localizaram UELITON em frente ao imóvel, procedendo à abordagem.

Durante a busca pessoal, foram encontradas 4 porções de cocaína em seu bolso. Em continuidade, o próprio réu informou a existência de mais entorpecentes no interior da residência, indicando o quarto onde os objetos foram efetivamente apreendidos.

Por fim, o agente estatal destacou que a quantidade e a diversidade das substâncias apreendidas evidenciavam a existência de atividade mercantil intensa, caracterizada por rápida circulação de entorpecentes, consignando, ainda, que nenhum dos réus alegou ser usuário de drogas.

O policial militar Bruno Pedron Tavares Correa, igualmente ouvido sob o crivo do contraditório, corroborou integralmente o relato do colega, confirmando a dinâmica da abordagem e dos fatos subsequentes. Acrescentou, ainda, que os próprios réus admitiram a prática da traficância.

Em juízo, o apelante FLÁVIO apresentou versão dissociada do conjunto probatório, negando a prática do delito de tráfico e sustentando que o entorpecente apreendido destinava-se ao consumo próprio, além de afirmar que as drogas não estavam em poder deles no momento da abordagem.

O apelante UELITON, por sua vez, exerceu o direito constitucional ao silêncio, não apresentando versão acerca dos fatos.

A autoria delitiva encontra-se firmemente demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares Jorge Rodrigo Martins e Bruno Pedron Tavares Correa, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais se revelam coerentes, harmônicos e convergentes, encontrando respaldo nos elementos materiais apreendidos nos autos.

A alegação defensiva de ausência de testemunhas presenciais de compra e venda não é apta a fragilizar o acervo probatório, porquanto o delito de tráfico de drogas prescinde de flagrante de mercancia ou de prova direta da venda, podendo ser comprovado por circunstâncias objetivas que evidenciem a destinação comercial do entorpecente.

No caso, a apreensão de balança de precisão, expressiva quantia em dinheiro fracionado (R$ 2.018,00), diversidade e forma de acondicionamento das substâncias ilícitas (cocaína, pasta base e maconha), além de cadernos de anotações, revela quadro típico de atividade mercantil ilícita, incompatível com a alegação de uso próprio.

A esse conjunto soma-se a prova digital extraída do aparelho celular do apelante UELITON, a qual evidencia, de forma ainda mais contundente, sua inserção na atividade de tráfico, por meio de diálogos que indicam tratativas envolvendo entorpecentes, bem como registros fotográficos de pesagem de quantidades significativas de droga.

Tais elementos, provenientes de fonte objetiva e independente, não apenas corroboram os depoimentos policiais, como também infirmam a versão defensiva, que se apresenta isolada e destituída de respaldo probatório.

Colaciono o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...].” (TJMT, AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036).”
(TJMT, Ap. 1000375-65.2023.8.11.0011, Des Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 24/06/2024)

Do pleito de absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico

Por outro lado, a análise detida do conjunto probatório evidencia a insuficiência de elementos aptos a demonstrar a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os apelantes, requisito indispensável à configuração do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

No que se refere ao apelante FLÁVIO, o relatório de extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos (decorrente da quebra de sigilo telefônico autorizada) não identificou qualquer registro de comunicação em que figure como interlocutor direto, seja com Jesuína, seja com UELITON, inexistindo, portanto, evidências telemáticas de articulação com os corréus no contexto da atividade criminosa.

A vinculação de FLÁVIO aos fatos decorre, essencialmente, de sua confissão informal quanto à titularidade da droga apreendida, compartilhada com sua irmã, bem como da indicação da existência de outros entorpecentes na residência comum.

Tais circunstâncias, embora suficientes para evidenciar sua participação no crime de tráfico, não permitem, por si sós, inferir a presença de ajuste estável e duradouro voltado à prática reiterada da traficância.

O fato de o réu FLÁVIO e sua irmã residirem no mesmo imóvel e manterem substâncias ilícitas em depósito comum pode caracterizar atuação conjunta no delito de tráfico, mas não conduz, automaticamente, ao reconhecimento de associação criminosa, que exige demonstração concreta de estabilidade, permanência e divisão minimamente estruturada de tarefas.

A ausência de registros telemáticos envolvendo FLÁVIO, aliada à inexistência de outros elementos indicativos de habitualidade ou de organização da atividade ilícita, impede a formação de juízo condenatório quanto ao delito de associação para o tráfico, sob pena de indevida ampliação do tipo penal.

No que se refere ao apelante UELITON, o relatório de extração de dados telemáticos, embora revele inúmeras conversas com terceiros indicativas de envolvimento com o tráfico de drogas, registrou apenas um único diálogo mantido com a corré Jesuína, datado de outubro de 2022, aproximadamente quatro meses antes dos fatos objeto da denúncia (11/02/2024).

No referido áudio, UELITON solicita a Jesuína que determine a terceiro (“Brancoso”) que desça para apanhar
“a mercadoria”
e realizar a entrega
“pro pessoal”
, mencionando, ainda, que
“o movimento tá grande hoje”
.

Embora o conteúdo seja claramente relacionado à atividade de traficância, trata-se de registro pontual.

Ressalte-se, ademais, a inexistência de qualquer comunicação entre UELITON e FLÁVIO, o que fragiliza a hipótese de atuação coordenada entre os apelantes.

Nesse contexto, a existência de diálogo isolado não se revela suficiente para comprovar a estabilidade e permanência exigidas pelo tipo penal previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

A configuração da associação para o tráfico pressupõe vínculo duradouro, com atuação coordenada e reiterada entre os agentes, o que não se extrai do acervo probatório.

É certo que UELITON foi apontado por Jesuína como fornecedor, bem como que, em sua residência, foram apreendidos entorpecentes, balança de precisão e arma de fogo.

Todavia, tais circunstâncias evidenciam a prática do delito de tráfico de drogas em âmbito individual, mas não autorizam, por si sós, a conclusão quanto à existência de associação estável com os demais réus.

A prova telemática (meio probatório de elevada confiabilidade e objetividade) não revelou intercâmbio comunicacional habitual, tampouco indicou estrutura minimamente organizada de divisão de tarefas ou atuação conjunta ao longo do tempo.

Diante desse quadro, não se mostra possível reconhecer a configuração do delito de associação para o tráfico, impondo-se a absolvição dos apelantes quanto a essa imputação.

Da aplicação da minorante do tráfico privilegiado

O juíz singular negou a aplicação da referida causa de diminuição, nos seguintes termos:

“No caso do réu Flávio Souza Domingos, a certidão de antecedentes (ID 142055544, p. 10-11) aponta a existência de outras ações penais em curso, o que, somado à quantidade e variedade de drogas (...), que, no contexto local, é muito entorpecente, pois o tráfico ocorrido nesta pequena cidade é na modalidade “formiguinha”.

O modus operandi evidencia tráfico “formiguinha” em pleno período de Carnaval, contexto que, por si só, potencializa o fluxo de pessoas e amplia exponencialmente o alcance lesivo da conduta. Esse pano de fundo demonstra culpabilidade elevada, pois a atuação do agente, ainda que fracionada, se insere em ambiente propício à rápida disseminação da droga, maximizando riscos e impactos sociais.(...)

Quanto ao réu Ueliton Moraes de Almeida, embora tecnicamente primário, as provas dos autos, em especial o relatório de extração de dados e seu papel de fornecedor, demonstram de forma inequívoca sua dedicação às atividades criminosas, afastando a incidência do benefício. A grande quantidade e variedade de entorpecentes (...), aliada à apreensão de petrechos como balança de precisão, reforça a conclusão de que o tráfico não era uma atividade esporádica.”

No tocante ao apelante FLÁVIO, embora ostente primariedade, o conjunto fático-probatório evidencia dedicação à atividade criminosa, circunstância que impede o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado.

Além de ter sido flagrado em via pública na posse de 59 porções de pasta base de cocaína, prontas para comercialização, foram apreendidos em sua residência mais 100 porções pequenas da mesma substância, 29 porções médias de maconha, além de 2 porções grandes pasta base cocaína, 4 porções grandes de maconha, 5 porções grandes de cocaína e a quantia de R$ 2.018,00 (dois mil e dezoito reais) em dinheiro fracionado.

A expressiva quantidade e a variedade dos entorpecentes, associadas à forma de acondicionamento e à apreensão de numerário típico da mercancia, revelam contexto incompatível com atuação eventual ou episódica, indicando, ao revés, a inserção do agente em atividade de tráfico de caráter habitual.

Diante desse cenário, não se mostram preenchidos os requisitos legais para a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Noutro giro, em relação ao apelante UELITON, foram apreendidos: a) quantidade significativa de cocaína (aproximadamente 49g); b) balança de precisão, instrumento tipicamente associado à mercancia ilícita; c) cadernos de anotações; e d) utensílio utilizado para mistura de entorpecentes.

Além disso, o relatório de extração de dados do aparelho celular evidencia a existência de múltiplos diálogos com terceiros envolvendo tratativas relacionadas a entorpecentes, bem como registros fotográficos de pesagem de quantidades relevantes de droga em balanças de precisão.

O conjunto desses elementos revela atuação que transcende a mera ocasionalidade, indicando inserção do apelante UELITON em atividade de tráfico com grau de organização e habitualidade incompatível com a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Da fixação de regime aberto e da substituição da pena por restritivas de direitos

Sem maiores delongas, diante do
quantum
de pena fixado para o delito de tráfico de drogas (5 anos de reclusão), os apelantes não fazem jus ao regime inicial aberto, tampouco à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Com essas considerações,
PROVEJO PARCIALMENTE
para absolver os apelantes da imputação do crime de associação para o tráfico, mantendo, contudo, a condenação pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime prisional semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026